Tribunal: TJMT
Processo: 1014327-31.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014327-31.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANE DOS SANTOS COELHO - CPF: 017.265.272-39 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA FUNDADA EM INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE A PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da recorrente. A autora obteve a Permissão para Dirigir em 18/03/2021 e, após um ano, recebeu a CNH definitiva em 06/05/2022. Posteriormente, foi surpreendida com a informação de cassação do documento, sob fundamento de infrações ocorridas em 26/02/2022, quando ainda vigorava a PPD. Sustenta ausência de notificação e violação à segurança jurídica, requerendo a nulidade do ato de cassação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cassação da CNH definitiva, fundada em infrações cometidas no período da PPD, exige prévio processo administrativo regular com contraditório e ampla defesa; (ii) definir se a emissão da CNH definitiva, mesmo após conhecimento das infrações, gera situação jurídica consolidada que impede a cassação retroativa do documento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação da penalidade de cassação da CNH depende de processo administrativo prévio, conforme o art. 265 do CTB, com decisão fundamentada da autoridade competente e garantia de contraditório e ampla defesa.

4.

A ausência de prova de notificação regular da recorrente e de instauração de procedimento administrativo específico configura nulidade do ato punitivo, por violação às garantias constitucionais do devido processo legal.

5.

A exigência de prova negativa pela condutora (inexistência de notificação) caracteriza "prova diabólica", invertendo indevidamente o ônus da prova, que compete à Administração Pública, nos termos do art. 373, II do CPC.

6.

A emissão da CNH definitiva após o período da PPD e com conhecimento das infrações consolida situação jurídica favorável à condutora, gerando legítima expectativa de regularidade e proteção da confiança.

7.

A cassação posterior, sem novo procedimento válido, viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da autora.

Extrai-se dos autos que a autora obteve a Permissão Para Dirigir (PPD) em 18/03/2021 e, após um ano da emissão, recebeu a CNH definitiva em 06/05/2022, com validade até 11/02/2025. No entanto, ao comparecer ao DETRAN/MT para renovação de sua habilitação, foi surpreendida com a informação de que seu documento estaria cassado. Ao buscar esclarecimentos sobre a cassação, foi informada de que ela decorreu de infrações de trânsito ocorridas durante o período da PPD, na data de 26/02/2022, com veículo de sua propriedade.

Nas razões recursais, alega que as infrações foram cometidas por seu ex-companheiro e que não foi notificada sobre qualquer procedimento administrativo de cassação. Ademais, sustenta que o DETRAN/MT concedeu a CNH definitiva mesmo após as infrações, gerando presunção de regularidade e que a cassação posterior viola o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica, razão pela qual requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o DETRAN/MT sustenta a legalidade do ato administrativo, alegando que: (i) a recorrente não indicou o real condutor do veículo no prazo administrativo; (ii) a cassação decorre da aplicação automática do art. 148, §§ 3o e 4o do CTB; (iii) não há necessidade de instauração de processo administrativo específico para a cassação, conforme art. 28, §2o da Resolução no 723/2018 do CONTRAN; (iv) há presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014327-31.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Sinop-MT

Recorrente(s):

Jane dos Santos Coelho

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

A controvérsia central reside na legalidade do ato administrativo que cassou a CNH definitiva da recorrente, com base em infrações cometidas durante o período da Permissão Para Dirigir (PPD), sem a instauração de processo administrativo específico e após a concessão regular da habilitação definitiva.

Da análise dos autos, verifico que não houve prova de que houve instauração de processo administrativo específico para a cassação de CNH da recorrente, tampouco sua notificação prévia para exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso, a sentença recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação pela recorrente de que não foi notificada do procedimento administrativo de cassação, todavia tal exigência configura verdadeira "prova diabólica", pois impõe à parte o ônus de comprovar fato negativo, o que é praticamente impossível.

Assim, caberia ao DETRAN/MT, em observância ao art. 373, II do CPC, comprovar que notificou regularmente a recorrente acerca da instauração do procedimento administrativo de cassação, o que não ocorreu nos autos.

Inclusive, de acordo com o documento juntado pelo próprio reclamado na contestação, observa-se que não consta anotação da notificação da autuação nos seus registros:

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece a necessidade de realização de processo administrativo para aplicação da referida penalidade, conforme seu art. 265,
in verbis
:

“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”

Em que pese a alegação do DETRAN-MT de que não é necessária a instauração de processo administrativo para o caso de permissionário penalizado, verifico que no caso em análise a autora já havia obtido sua CNH definitiva, não se tratando mais de permissionária, mas de condutora com CNH definitiva.

Todavia, a cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exige a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, conforme documentação acostada aos autos, a recorrente obteve regularmente sua CNH definitiva em 06/05/2022, após análise administrativa do DETRAN/MT, que não apontou qualquer impedimento à época, mesmo já tendo conhecimento das infrações cometidas em 26/02/2022.

Assim, ao conceder a habilitação definitiva, o DETRAN/MT reconheceu tacitamente a regularidade da situação da condutora, gerando legítima expectativa de que eventuais impedimentos haviam sido superados ou não existiam.

Nesse sentido, a cassação posterior, sem processo administrativo específico e após longo período, viola os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé objetiva, que devem nortear as relações entre Administração Pública e administrados.

É esse o entendimento desta Turma Recursal:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
CASSAÇÃO
DE
CNH
DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE A PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do ato administrativo de
cassação
de sua Carteira Nacional de Habilitação (
CNH
) definitiva.
2. A decisão recorrida determinou ainda a baixa de eventual anotação de penalidade no prontuário do autor e o restabelecimento da
CNH
, salvo existência de outra causa impeditiva.
3. A
cassação
havia sido fundada em infração cometida na vigência da permissão para dirigir, mas sem a devida instauração de processo administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a
cassação
da
CNH
definitiva, com base em infração cometida durante o período de permissão, prescinde de processo administrativo; (ii) aferir se a emissão da
CNH
definitiva e sua posterior evolução de categoria impedem a
cassação
unilateral e
retroativa
do documento.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.
A
cassação
da
CNH
, mesmo quando motivada por infração cometida durante a vigência da Permissão para Dirigir, exige a instauração prévia de processo administrativo, conforme preveem os arts. 263 e 265 do Código de Trânsito Brasileiro, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.
4.
A ausência de qualquer comprovação nos autos de instauração de processo administrativo ou de notificação válida ao condutor invalida o ato punitivo, configurando nulidade insanável.

5. A emissão da
CNH
definitiva e sua posterior elevação de categoria demonstram o reconhecimento administrativo da regularidade da habilitação, afastando a tese de erro material e reforçando a ilegitimidade da
cassação
sem prévio procedimento.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal é firme no sentido de que a aplicação de penalidades de trânsito, inclusive a
cassação
da
CNH
, exige respeito ao devido processo legal, não se admitindo sanções unilaterais e
retroativas
.
7. A pretensão de tornar sem efeito a
CNH
definitiva, anos após sua emissão e sem contraditório, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A
cassação
da
CNH
definitiva, mesmo quando motivada por infração cometida durante a permissão para dirigir, exige prévio processo administrativo regular com garantia do contraditório e da ampla defesa.”
1. A emissão da
CNH
definitiva e sua posterior evolução de categoria consolidam situação jurídica favorável ao condutor, vedando a
cassação
posterior sem novo procedimento administrativo válido.
2. A ausência de notificação prévia e de processo formal invalida o ato de
cassação
por violar princípios constitucionais do devido processo legal, da segurança jurídica e da proporcionalidade.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 148, § 3o; 263 e 265; Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Provimento 27/04-CM, art. 4o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.03.2019, DJe 28.03.2019; TJMT, N.U 1034393-11.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 10.02.2025, DJE 14.02.2025; TJMT, 1036705-10.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.04.2021, DJE 12.04.2021.
(N.U 1063831-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)”

Assim, entendo que a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da autora deve ser reformada.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe provimento
e declaro a nulidade do ato administrativo de cassação da CNH da recorrente em decorrência da infração cometida em 26/02/2022, com o restabelecimento da CNH, na ausência de nenhum outro impedimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025